Tribunal: CARF
Processo: 10865.003321/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERAL. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos, a fiscalização promovera ́ o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas, cabendo a` empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003321/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.531 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
JOSE APARECIDO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PAGAMENTO
ANTECIPADO. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERAL. ART. 150, §
4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos,

contrário.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003321/2007-24
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003321/2007-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 219 a 224), que julgou a
impugnação improcedente mas manteve em parte o crédito constituído por meio da Notificação
Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 37.127.397-8 (fls. 2 a 70), emitida em 31/10/2007,
no valor de R$ 15.916,00, referente às contribuições à Seguridade Social parte da empresa, do
segurado, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as relativas aos
Terceiros.
O fato gerador é a remuneração de segurado Antônio Miranda arbitrada em um
salário mínimo, referente às competências 03/1999 a 07/2007.
A DRJ excluiu os valores alcançados pela decadência relativos às competências
03/1999 a 11/2001 e 13/2001, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2007
DECADÊNCIA. PRAZO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RETIFICAÇÃO.
As contribuições previdenciárias sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no Código Tributário Nacional, cabendo a retificação do débito quando
constatado lançamento em período decadente.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
quanto à multa aplicada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/11/2009 (fl. 226) e apresentou
recurso voluntário em 14/12/2009 (fls. 227 a 232) sustentando: a) apresentação de documentos
junto à impugnação; b) decadência; c) multa confiscatória.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003321/2007-24

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
O recorrente foi cientificado em 07/11/2007 (fl. 2) do crédito constituído por meio
da NFLD no 37.127.397-8, referente a diversas contribuições lançadas no período de 03/1999 a
07/2007.
A DRJ excluiu os valores alcançados pela decadência relativos às competências
03/1999 a 11/2001 e 13/2001, restando a discussão quanto as competências 12/2001 a 07/2007.
Com relação às competências de 10/2002 a 07/2007, ainda que se aplique a regra
mais benéfica ao contribuinte, não há que se falar em decadência.
Passo, então, à análise das competências 12/2001, 01/2002 a 09/2002.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado
do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica
ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude
ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa realizar o lançamento de ofício é
determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos em que se
aplica o art. 173, I.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. Essa questão foi
definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Consta no Discriminativo Analítico de Débito (fls. 6 a 27) que com relação às
competências 12/2001 e seguintes não houve qualquer recolhimento antecipado da contribuição
previdenciária.
A informação, além de não ter sido contraditada pelo contribuinte, está ratificada
pela tela de consulta anexada às fls. 196.
Para a competência 12/2001, aplicada a regra do inciso I do art. 173 do CTN, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é
1o/01/2003 e, portanto, não está atingida pela decadência, ex vi da Súmula CARF 101:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003321/2007-24

Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Outrossim, para as competências 01/2002 e seguintes, aplicada a regra do art. 173,
I, do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é 1o/01/2003 e o prazo final para o lançamento o dia 1o/01/2008, sendo que o
contribuinte teve ciência do lançamento em 07/11/2007 (fls. 2).
Do exposto, deve ser mantida a decisão recorrida quanto à decadência.
2. Das provas e documentos
O segurado Antônio Miranda foi admitido em 01/07/1993 (conforme livro de
registro de empregados – fl. 94) e informado na RAIS até 02/1999 e em GFIP até 12/1998.
Posteriormente, foi informado nas GFIPs das competências 05/2006 a 03/2007,
com remuneração mensal de R$ 130,00 (fls. 97 a 105 e 121 a 131).
Como não há no livro de registro de empregados informação sobre o
desligamento, a fiscalização concluiu que o segurado deveria ter sido informado nas GFIPs
01/1999 a 04/2006 e 04 a 07/2007.
O auto de infração foi lavrado tendo como fato gerador das contribuições
previdenciárias a remuneração do segurado Antônio Miranda arbitrada em um salário mínimo,
referente às competências 03/1999 a 07/2007, com o abatimento dos valores informados em
GFIPs de 05/2006 a 03/2007.
O lançamento por arbitramento deu-se porque o contribuinte não apresentou
folhas de pagamento, RAIS e escrituração contábil formalizada (obrigações acessórias lançadas
nos Autos de Infração DEBCAD no 37.072.2334-1 e no 37.127.394-3 – CFL 38 e 35,
respectivamente).
Em impugnação alegou que o segurado Antônio Miranda está aposentado desde
1999 e desde então não prestou mais qualquer serviço à empresa.
A DRJ concluiu pela improcedências das alegações sob o fundamento de que o
contribuinte não juntou aos autos qualquer documento que comprove suas alegações.
No recurso voluntário, se limitou a sustentar que apresentou documentos.
Todavia, não existem nos autos documentos aptos a comprovar as alegações do
recorrente.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Ao contrário do que alega o recorrente, no presente caso não foi juntado
qualquer documento junto à impugnação ou ao recurso voluntário; igualmente não há
provas capazes de infirmar o lançamento feito por arbitramento.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003321/2007-24

Em suas razões recursais, o contribuinte não se insurge contra o fato gerador das
contribuições lançadas, qual seja, a remuneração de segurado Antônio Miranda arbitrada em um
salário mínimo, referente às competências 03/1999 a 07/2007.
O contribuinte não se desincumbiu de infirmar os fundamentos do aresto
recorrido, cujo teor segue abaixo transcrito (fls. 222 a 224).
Em sua impugnação, o sujeito passivo afirma ter cumprido a determinação que lhe fora
imposta, dentro do prazo legal, apresentando os documentos solicitados, ou seja, as
GFIP com códigos e valores corretos, além de esclarecer que o Sr. Antônio Miranda se
aposentou em 1999 e, a partir de então, nunca mais prestou qualquer serviço à
impugnante, tendo inclusive deixado de ser relacionado como empregado nos
documentos por ela entregues — GFIP, RAIS, folhas de pagamento pró-labore, Caged,
etc.
A notificada não carreia aos autos qualquer documento que comprove suas alegações.
Além do mais, em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
constata-se que, ao contrário do que afirma a empresa, o segurado Antônio Miranda
continua constando nas GFIP no período de 05/2006 a 03/2007, situação essa relatada
pelo auditor notificante no Relatório Fiscal da NFLD em questão e que também não
constam recolhimentos referentes ao crédito tributário apurado na presente NFLD.
Não é ocioso esclarecer que as provas documentais devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, conforme
previsão do artigo 37, parágrafo 1.0 da Lei 8.212/91 c/c o artigo 243, parágrafo 2.° do
RPS, na redação do Decreto 6.103/07 e artigo 5.° da Portaria Ministerial 10.875/07
(DOU 24/08/07), que trata do Contencioso Administrativo no âmbito das contribuições
previdenciárias:
"Art. 50 A impugnação ou manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar (grifei), será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do procedimento
a ser impugnado".
O artigo 7.°, inciso III e o parágrafo 1.0 da Portaria 10.875/07, da mesma forma que o
artigo 16, inciso III, parágrafo 4.° do Decreto 70.235/72, limitam o momento para a
apresentação de provas:
(...)
Como se vê, os textos legais estabelecem que na impugnação devem ser apresentadas
todas as provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, exceto se
ficar demonstrada uma das hipóteses ali descritas, o que não restou comprovado nos
autos.
Com relação ao fato de o titular da empresa ser pessoa simples, de parcos
conhecimentos, que não tinha ciência de que deveria apresentar tais documentos
anualmente junto ao órgão competente, que contratou contador visando a regularizar sua
situação e não sofrer prejuízos financeiros, o que poderia atingir seu estabelecimento,
levando-o à falência e ao fechamento do único meio de subsistência sua e de sua
família, tais alegações em nada alteram sua situação, vez que, nos termos das
disposições trazidas pelo Código Tributário Nacional — CTN (Lei 5.172, de
25/10/1966):
"Art. 136. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato."
Também preceitua o mesmo CTN, em seu artigo 121:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003321/2007-24

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador:"
No tocante ao fato de o contribuinte requerer, como pedido alternativo, caso não seja a
multa excluída, sua redução em percentual correspondente a 50%, cabe esclarecer que
os acréscimos legais incidentes sobre o crédito lançado (juros equivalentes à taxa
SELIC e multa moratória) estão previstos respectivamente nos artigos 34 e 35 da Lei
8.212/91 na redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e do lançamento,
não tendo, a instância administrativa, competência legal para afastar sua aplicação.
A atribuição dos julgadores da esfera administrativa está limitada a afastar a aplicação
apenas de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico, nos termos
dispostos na Portaria RFB 10.875, de 16 de agosto de 2007 (DOU 24/08/2007), em seu
artigo 18 e no Decreto 70.235/72, artigo 26-A e, uma vez encontrando amparo legal os
juros e multa de mora, conforme dispositivos relacionados no relatório FLD —
Fundamentos Legais do Débito, parte integrante da NFLD, não há que se falar no seu
afastamento.
A multa aplicada encontra-se fundamentada no artigo 35 da Lei 8.212/91 na redação
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores e, em atendimento ao disposto no
artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional - CTN, eventuais modificações
decorrentes das alterações legislativas supervenientes trazidas pela Medida Provisória
449/2008 convertida na Lei 11.941/2009, poderão ser realizadas no momento do
pagamento.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o lançamento
realizado por arbitramento. Nesse sentido é o entendimento do CARF:
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO
EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que
reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O
Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material,
não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da
Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente para a
desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que autorize
alteração ou cancelamento do lançamento original
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado
que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento
fiscal.
(Acórdão no 2301-007.445, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Sessão de
08/07/2020).
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Multa confiscatória
O recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003321/2007-24

A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital